Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CÍNTIA PEREIRA DA CUNHA (autora) contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, rejeitou liminarmente a ação, em razão da inadequação da via eleita, com base na disciplina prevista nos artigos 485, inciso VI, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 28751840). Em suas razões recursais (ID 28751845), a apelante alega que a ação anulatória foi ajuizada diante da falta de prestação jurisdicional, uma vez que as matérias de ordem pública deixaram de ser analisadas pelo Juízo. Sustenta que não há configuração de nulidade de algibeira, pois as questões suscitadas teriam o mesmo efeito se fossem reconhecidas ao início do processo. Afirma que ter a obrigação de pagar dívida que considera inexistente, prescrita e inexigível resulta em dano patrimonial e ofende o seu direito de propriedade, bem como que a falta de reconhecimento da nulidade da citação e os demais vícios apontados ofendem direitos constitucionais, garantidos no artigo 5o, incisos XXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição. Defende a possibilidade de ajuizamento da presente ação anulatória, haja vista que as matérias arguidas não estão preclusas, não tendo sido alvo de sentença de mérito. Alega, quanto ao mérito da ação anulatória, a nulidade do título por falta de liquidez e exigibilidade, assim como a prescrição da execução da dívida e a prescrição intercorrente. Explica que o processo principal versa sobre ação de execução de título extrajudicial, decorrente de aluguéis e acessórios do imóvel sediado na SC/Sul, Quadra 8, Bloco B-60, Sala 117, Térreo, Edifício Venâncio 2000. Anuncia que, com o término do prazo locatício, o imóvel foi devolvido em 25.8.1997. Diz que foi assinado recibo de entrega das chaves, que valia como rescisão do contrato. Diz que, em 2021, tomou ciência da existência de processo de execução, mas dele nunca foi citada. Ressalta que constituiu novo patrono e opôs embargos à execução, considerados, todavia, intempestivos. Informa que, diante de tal cenário, ajuizou a ação anulatória de origem, cujo mérito não foi apreciado. Destaca que as dívidas que estão sendo cobradas na execução estão fulminadas pela prescrição. Tece considerações sobre o instituto da prescrição intercorrente. Ressalta que a execução é nula, pois lhe falta certeza, liquidez e exigibilidade. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, e indica que o d. Juízo da Décima Oitava Vara Cível já determinou a penhora do salário do fiador JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de imediata suspensão do processo executivo. No mérito, pede provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, especialmente para que seja declarada a nulidade da execução e, subsidiariamente, a sua extinção. Preparo comprovado (ID 28751847). Relatados, decido. Numa análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado. Trata-se de ação anulatória, via da qual a recorrente busca a anulação de ação de execução com fundamento na falta de prestação jurisdicional. A petição inicial foi liminarmente indeferida, tendo o MM. Juízo sentenciante indicado que as teses alegadas deveriam ter sido suscitadas nos autos da execução ou por meio de embargos à execução. Confira-se (ID 28751840): No caso em apreço a parte autora alega matérias que deveriam ser apresentadas em sede de embargos à execução ou nos próprios autos. Portanto, a questão suscitada não tem cunho constitucional, pois a parte autora foi citada e preferiu manter-se inerte ao chamamento processual. Assim, fora lhe garantido o contraditório e a ampla defesa, direitos constitucionais protegidos, mas preferiu a autora manter-se inerte, assumindo o ônus processual oriundo de sua omissão. Assim sendo, a tramitação da presente demanda mostra-se absolutamente inviável, pois o contrário redundaria em reapreciar a questão, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (art. 502 do CPC). Cumpre registrar que matérias de ordem pública devem ser apresentadas nos próprios autos, sendo que a questão relacionada a prescrição intercorrente inclusiva já foi analisada na ação executiva, conforme se depreende do ID n. 62294145 - Processo n. 0021060-65.1997.8.07.0001. Sendo assim, ausentes os requisitos legais necessários para o conhecimento e processamento válido da presente ação, é caso de rejeição liminar da presente ação, em razão da inadequação da via eleita. Insurge-se a apelante contra essa decisão sob o fundamento de que as questões alegadas poderiam ser conhecidas de ofício, uma vez que se trata de matérias de ordem pública. Afirma que não houve a configuração de nulidade de algibeira, pois não há nenhuma vantagem da executada em permanecer no polo passivo de uma execução por mais de dez anos. Defende, ainda, que o pagamento da dívida representaria ofensa ao seu direito de propriedade. Argumenta que a falta de citação afronta o direito à prestação jurisdicional, ampla defesa e devido processo legal. Afirma que essas questões não estão preclusas, podendo ser debatidas na presente ação. Em exame do caderno processual, com a profundidade que o momento oportuniza, constata-se que a presente ação anulatória busca a declaração de nulidade da execução não com fundamento em ato processual adotado no curso do procedimento, mas em razão de falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo. Ocorre que o Código de Processo Civil estabeleceu, que, para a alegação de inexequibilidade do título, assim como outras matérias de defesa, a parte deve formular suas razões por meio de embargos à execução, conforme estipulado no artigo 917, inciso I, do referido diploma. Dessa maneira, em princípio, as teses da apelante, incluindo a alegação de prescrição executória e intercorrente, são matérias que deveriam ter sido suscitadas em embargos à execução ou na própria execução, não havendo fundamento jurídico para seu manejo em ação autônoma. Ademais, observa-se que as questões de ordem pública não estão sujeitas, em regra, à preclusão e, por conseguinte, podem, a priori, ser suscitadas a qualquer tempo no bojo da própria execução. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito, deve ser indeferida a medida liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator